Tribunal: TJBA
Processo: 8025071-73.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025071-73.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GUSTAVO ALMEIDA LEAL Advogado(s): DAIANE DE JESUS RODRIGUES APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA Advogado(s):LEONARDO FIALHO PINTO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA ABUSIVA DE SEGURO ADICIONAL MEDIANTE CONDICIONAMENTO. MANUTENÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS FURTO E RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição em dobro de valor cobrado indevidamente, ao pagamento de danos materiais e à abstenção de cobranças, rejeitando, contudo, o pedido de danos morais. O recurso busca a reforma parcial da sentença para reconhecer a existência de dano moral decorrente de cobrança abusiva, coação para contratação de seguro e manutenção de débitos indevidos após furto do veículo locado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da fornecedora, caracterizada pela cobrança indevida de seguro adicional mediante condicionamento da prestação do serviço e pela persistência de cobranças após o furto e recuperação do veículo, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais, inclusive à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. 4. A exigência de pagamento de seguro adicional como condição para liberação do veículo configura prática abusiva e violação aos deveres de transparência e boa-fé objetiva. 5. A manutenção de cobranças vultosas mesmo após a comunicação do furto e recuperação do bem evidencia falha grave na prestação do serviço e descaso com o consumidor. 6. A conduta da ré ultrapassa o mero aborrecimento, gerando aflição, insegurança e situação de inadimplência indevida. 7. Incide a teoria do desvio produtivo do consumidor, diante do tempo útil despendido para solucionar problema criado exclusivamente pelo fornecedor. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A cobrança abusiva condicionando a prestação de serviço e a manutenção de débitos indevidos após ciência de furto e recuperação do bem configuram falha grave na prestação do serviço. 2. O tempo útil despendido pelo consumidor para solucionar falhas do fornecedor caracteriza dano moral indenizável, nos termos da teoria do desvio produtivo. 3. A submissão do consumidor a cobranças indevidas e ameaça de negativação ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação extrapatrimonial. __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VI, e 14; CC, arts. 186, 405 e 927; CPC, art. 1.206, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.06.2018; STJ, REsp 2.205.942/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 01.09.2025; TJBA, AC 8133448-46.2022.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 27.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8025071-73.2025.8.05.0001, sendo Apelante Gustavo Almeida Leal e Apelada a Localiza Rent a Car S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator